Tribunal: TJMT
Processo: 0019903-56.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0019903-56.2016.8.11.0041
RECORRENTE: DURCILENE MARIA DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DURCILENE MARIA DE ARRUDA em face da decisão de id. 81987494, especificamente quanto à negativa de seguimento ao Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto pela recorrente, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Aduz que por se tratar de decisão “mista”, é cabível a interposição de dois recursos, quais sejam, o agravo interno e o agravo ao Supremo Tribunal Federal, mas que, em sua faculdade, optou pela desistência do agravo interno.
Sustenta a recorrente que há omissão na decisão agravada quanto à desistência expressa do único ponto sobre a qual caberia agravo interno, inexistindo manifesta inadmissibilidade, pois a matéria recorria via Agravo ao Supremo Tribunal Federal é exatamente aquela que o CPC aponta como cabível em seu §1o do art. 1.030.
Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, permitindo-se o seguimento do ARE ao STF.
Contrarrazões em id. 84558953.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, o embargante alega omissão em relação à matéria questionada no agravo ao Supremo Tribunal Federal, pois essa supostamente seria plenamente cabível, nos termos do art. 1.030,§1o, do CPC.
Dito isso, em detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante.
Como se vê da decisão embargada (id. 81987494), o agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto pela recorrente não foi conhecido em face de sua manifesta inadmissibilidade, eis que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado – id. 77421452 - por aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660/STF).
Ocorre que na parte dispositiva da decisão de id. 77421452, colhe-se o seguinte:
“Ante o exposto:
a) nego seguimento aos Recursos Especiais de DURCILENE MARIA DE ARRUDA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC;
b) com fundamento no art. 1.030, V, c/c art. 1.035, §2o, do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário da Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, bem como nego seguimento ao Recurso Extraordinário de DURCILENE MARIA DE ARRUDA, com base também no artigo 1.030, I, “a” e “b” (recursos paradigmas - Tema 339 e 660) e V (Súmula 279 e 284 do STF) do códex supracitado.”
Logo, houve a negativa de seguimento ao recurso em decorrência do art. 1.030, I, “a” e “b” (recursos paradigmas – Tema 339 e 660) e também em decorrência do inciso V, por aplicação das súmulas 279 e 280 do STF.
Com efeito, como houve a aplicação do inciso V do art. 1.030, é cediço que há também a possibilidade de interposição do Agravo ao Supremo Tribunal Federal, como estabelece o art. 1.030,§1o, do CPC, in verbis:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Portanto, embora na decisão de id. 77421452 tenha sido aplicada a sistemática de repercussão geral quanto aos temas 339 e 660 do STF, que somente seriam discutíveis via agravo interno, é certo que nas razões recursais do agravo ao STF - previsto no art. 1042, do CPC -, a recorrente argumenta também quanto à incidência das súmulas 279 e 284.
Delineado esse cenário, por estar em discussão também a incidência das súmulas 279 e 284 do STF – inciso V do art. 1.030, do CPC -, evidente que a questão se enquadra na regra estabelecida pelo §1o, do referido dispositivo.
Frente a isso, houve omissão na decisão embargada, razão pela qual o prosseguimento do referido agravo ao STF é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho, com efeitos infringentes, para acolher a omissão e estabelecer como parte integrante da decisão retro quanto ao Agravo ao STF interposto por DURCILENE MARIA DE ARRUDA o seguinte:
“Quanto ao agravo ao STF interposto por DURCILENE MARIA DE ARRUDA, em que pese conste impugnação quanto à aplicabilidade do tema 339 nas razões recursais, verifica-se que o agravo discute também parte da decisão que negou seguimento com fundamento nas súmulas 279 e 284 – art. 1.030, V, do CPC – o que justifica a remessa ao Supremo Tribunal Federal.
Assim, inexistindo afetação de tema quanto a esses quesitos em específico – Súmulas 279 e 284 -, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do CPC.
Trata-se, portanto, de caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com o seguimento do Agravo ao STF, devendo os autos serem remetidos, primeiramente, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de interposição conjunta de agravos em recursos especial e extraordinário, conforme estabelecido nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.”
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça